Tribunal: TJSP
Processo: 1006903-88.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250611
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006903-88.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, é apelado L.V. COMÉRCIO E RECUPERAÇÃO DE
METAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006903-88.2019.8.26.0577 -Voto no 20691
2
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de improcedência.
Insurgência do autor. Sem razão. Contrato bancário de desconto de
títulos. Ausência da prova dos títulos inadimplidos e da
disponibilização do crédito. Documentos essenciais. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
VOTO no 20691
RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco
Bradesco S/A contra a r. sentença de fls. 247/249, na ação monitória proposta
em face de L. V. Comércio e Recuperação de Metais Ltda., que acolheu
preliminar de carência da ação e julgou improcedente o pedido, condenando o
autor ao pagamento das custas processuais e verba honorária fixada em 10%
do valor atualizado da causa.
Apela a instituição financeira (fls. 98/105) sustentando,
em apertada síntese, que a documentação às fls. 08 a 14 (relação de títulos
duplicatas) configura prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo
plenamente apta a fundamentar pedido de Ação Monitória e satisfazendo
integralmente a exigência do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil
(fls. 101). Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a
r. sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.
Houve contrarrazões (fls. 111/119). O recurso foi
regularmente processado.

FUNDAMENTAÇÃO:
O apelo é tempestivo e as custas foram recolhidas a fls.
106/107.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006903-88.2019.8.26.0577 -Voto no 20691
3
Alega a instituição financeira, em apertada síntese, que
disponibilizou créditos para a recorrida, por meio de contratos para desconto
de títulos, nos valores de R$ 67.502,70, R$ 96.465,68 e R$ 114.379,52,
consubstanciados em duplicatas relacionadas a fls. 9, 11, 12 e 14.
A exordial foi instruída com os borderôs de desconto
assinados pelo devedor (fls. 8, 10 e 13), extratos com a relação das duplicatas
(fls. 9, 11/12 e 14) e demonstrativo de débito (fls. 6/7).
Note-se que, para a caracterização do direito do apelante,
era essencial a juntada à petição inicial, momento processual oportuno, não só
dos borderôs, mas também de demonstrativo do saldo, de cópia do título e da
prova do creditamento do valor correspondente na conta corrente da apelada.
Nestes termos, apesar de ter impugnado os embargos
monitórios a fls. 80/90, não acostou ao processo todos os documentos
essenciais. Não juntou o contrato de desconto de títulos, as duplicatas
descontadas, tampouco comprovou ter disponibilizado os valores na conta
corrente da apelada.
Já os extratos com a relação das duplicatas descontadas
(fls. 9, 11/12 e 14) não estão assinados pelo devedor a fim de comprovar que
tomou ciência dos encargos financeiros ali constantes, já que não foram
juntados os contratos de desconto dos títulos.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA.
DESCONTO. NÃO PAGAMENTO NO VENCIMENTO DO
TÍTULO.
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
SUFICIENTE
A
HABILITAR O USO DA VIA. CARÊNCIA DA AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006903-88.2019.8.26.0577 -Voto no 20691
4
AFASTADA. CPC, ART. 1.102A.
I. Constitui documentação hábil ao ajuizamento de ação
monitória a instrução da inicial com "borderô de desconto
de duplicata", assinado pelos devedores, acompanhado de
demonstrativo do saldo, de cópia do título e da prova do
creditamento do valor correspondente na conta corrente
do 1o recorrido.
II. Recurso especial conhecido e provido, para afastar a
carência e determinar o prosseguimento da ação (REsp.
195.972/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a T., j.
3/5/2001).
Vale ainda destacar o decidido pelo douto juízo
monocrático a fls. 248:
Sucede que os referidos documentos não vieram com a
discriminação
da
forma
de
pagamento,
prazo
de
vencimento, índice de correção monetária, multas e juros,
o que impede se aferir a legitimidade da cobrança ora
efetuada.
Ademais, referidas cártulas fazem menção a um acordo
comercial anterior, documento este que também não
acompanhou a presente ação.
Assim, a meu ver, a presente demanda não se mostra
devidamente instruída, impedindo o pleno exercício do
direito de defesa por parte devedor, o que impõe sua
extinção, sem resolução do mérito.
Assim, a falta desses documentos essenciais equivale à
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo, uma vez que inviabiliza o exercício do direito de defesa,
impedindo a conferência da legitimidade e exatidão dos encargos exigidos pelo
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006903-88.2019.8.26.0577 -Voto no 20691
5
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 20% do valor da causa atualizado desde o ajuizamento.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento ao
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)